Tribunal: TJBA
Processo: 8054938-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054938-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LOPES DA SILVA Advogado(s): WEBERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, LUCIANO NERY COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA E DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NO ATO COATOR PRATICADO POR AUTORIDADE ESTADUAL E NA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO TEMA 793 DO STF. TENTATIVA OBLÍQUA DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. I - O Embargante relata omissão no julgado por suposta ausência de análise da competência à luz dos Temas 6 e 1234 do STF, que, segundo alega, teriam superado a tese de responsabilidade solidária do Tema 793 para demandas de medicamentos. II – O vício não existe. A matéria ventilada foi objeto de deliberação específica e fundamentada no Acórdão, que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual com base não apenas na responsabilidade solidária, mas, principalmente, na constatação de que o ato coator impugnado — imposição de barreiras administrativas desarrazoadas — foi praticado por autoridade estadual, firmando a competência deste juízo. III - O julgado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade pelo fornecimento de todos os fármacos, inclusive os não incorporados, à luz da jurisprudência vinculante aplicável (Temas 106/STJ, 6 e 1161/STF), demonstrando que não houve omissão quanto à análise dos precedentes obrigatórios. Omissão inexistente. Prequestionamento realizado. Embargos Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Mandado de Segurança Cível nº 8054938-17.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE RELATOR - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA